Tribunal: TJMT
Processo: 0002879-71.2014.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – LUSTRO PRESCRICIONAL OCORRIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para vencimento e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada.
No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002879-71.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0029-84 (APELADO), RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - CPF: 263.463.048-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – LUSTRO PRESCRICIONAL OCORRIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de imposto sujei
to a lançamento direto, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para vencimento e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada.

No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, que a constituição definitiva dos créditos ocorreu após o encerramento do processo administrativo tributário.

Assevera que o crédito em questão foi constituído em 07/02/2013 e o despacho para citação ocorreu antes do decurso do lapso prescricional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 18914961).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente execução fiscal foi proposta em 27/05/2014, lastreado pela CDA n. 20143537, cujo fato gerador se refere ao ICMS, como se infere no Id. 18910978.

No caso, é certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, o início do prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”.
(TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

No entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

A propósito, é o que dispõe a Súmula no 555 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 555 - Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do ICMS, se dá na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ICMS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao ICMS, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.
(STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

In casu,
a CDA no 20143537 traz como data de vencimento das obrigações 10/03/2008 e 10/04/2008, de modo que deve ser considerado como marco do lustro prescricional o vencimento da obrigação.

No presente caso, a ação foi proposta em 27/05/2014, quando já havia transcorridos os 5 (cinco) anos do vencimento do crédito, razão pela qual resta configurada a prescrição do executivo fiscal.

Desse modo, considerando que o ICMS é um tributo sujeito a lançamento, logo, o termo inicial para contagem do lustro prescricional é o dia seguinte à data de vencimento da obrigação tributária que, no presente caso, se perfectibilizou em 10/03/2008 e 10/04/2008.

Partindo dessas premissas, a sentença objurgada deve ser ratificada, em seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação cível
,
mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021